Tribunal: TJDFT
Processo: 0720015-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720015-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOM JOBIM AGRAVADO: STENIO MARQUES DO NASCIMENTO, CACIA LOURENCO GOMES MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOM JOBIM em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708537-87.2019.8.07.0007, determinou que o exequente, ora agravante, apresentasse nova planilha de cálculo. Afirma que a decisão agravada ofende o Código de Processo Civil que autoriza a inclusão de multa e honorários no caso de não pagamento da dívida cobrada em Cumprimento de Sentença. Salienta que o entendimento jurisprudencial é pacífico nesse sentido. Tece considerações e colaciona julgados. Requere o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito pugna pelo provimento do recurso. Preparo recolhido conforme documento de ID 26712107. Junta documentos. Despacho de ID 26735102 intimando o apelante sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo o agravante reiterado a necessidade de análise do Agravo pela da petição de ID 27045793. É o relatório. D E C I D O. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Insurgem-se o agravante em face de decisão que indeferiu a inclusão de multa e honorários previstos no art. 523, 1o do CPC e determinou a apresentação de nova planilha de cálculos. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada: Os cálculos apresentados pelo exequente estão novamente equivocados, pois o valor de R$12. 12.720,38 já continha os encargos do art. 523 do CPC. Fazer incidir tais encargos novamente acarreta excesso de execução. Intime-se o exequente, pela derradeira vez, para apresentar, no prazo de 3 dias, cálculos corretos e atualizados monetariamente apenas até a data da intimação anterior. Se não houver apresentação de planilha de modo correto, o pedido será diferente do título em execução. Neste caso, tornem conclusos para extinção por falta de título. Analisando os autos originários, verifica-se que o juízo proferiu decisão indeferindo o pedido dos executados, ora agravados, de parcelamento da dívida e entendendo pelo excesso de execução, que gerou a determinação de apresentação de nova planilha de cálculos. Transcrevo a decisão de ID 77236077 (autos originários): Cuida-se de cumprimento de sentença, no qual, intimados ao pagamento do débito indicado no id. 68851815, os executados deixaram de apresentar impugnação, depositaram parte do valor e apresentaram proposta de pagamento parcelado (id. 73909260 e 73909265). Intimado a se manifestar, o exequente refutou a proposta de parcelamento e pugnou pelo levantamento do valor depositado. Para tanto, requereu o levantamento de R$3.033,93, em benefício do credor e de R$1.966,07 (referente aos honorários da fase de conhecimento), em benefício de sua patrona (id. 75158161). Juntou, também, planilha de débitos (id. 75158162). Brevemente relatado. Decido. Em que pese a falta de impugnação, verifico que o valor cobrado por ocasião da intimação dos devedores para pagamento do remanescente (id. 68851815), apontado na planilha de id. 75158162, não está de acordo com os comandos da sentença condenatória. Confiram-se os parâmetros do título executivo: Diante do exposto, ACOLHO os pedidos formulados pelo autor, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR aos réus ao pagamento do valor de R$ 2.917,03 (dois mil, novecentos e dezessete reais e três centavos), incidindo juros de mora de 1% a.m, e correção monetária, pelo INPC, ambos a contar da data da propositura da ação. CONDENO os réus, ainda, ao pagamento das despesas condominiais vencidas no curso da presente ação, com juros de mora de 1% a.m, e correção monetária, pelo INPC, ambos a contar de cada vencimento (art. 397 do CC). A planilha apresentada pelo credor no id. 68851815 engloba, além dos encargos constantes da sentença, multa no importe de 2% (não abrangida pela sentença condenatória). Ademais, a data inicial para incidência dos juros e correção monetária é a data da propositura da demanda (11/06/2019) e não 10/03/2019, conforme planilha de id. 70806525. Noutro giro, tendo em vista que há depósito de parte do débito exequendo, observe o credor que a atualização deve observar os depósitos realizados. Assim, atualiza-se até a data do pagamento/depósito, subtrai-se o valor depositado e atualiza-se novamente o remanescente da dívida. Assim, a partir do depósito ou da transferência do montante executado para a conta judicial vinculada ao Juízo, sobre tais valores não mais é permitido a incidência de juros ou correção a serem pagos ou complementados pelo executado. Esses valores depositados são corrigidos pela instituição financeira depositária, nos termos do art. 629 do Código Civil e do enunciado no 179 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: SÚMULA N. 179 - O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos. Quanto ao levantamento dos honorários advocatícios, esclareço à patrona do exequente que estes devem corresponder, proporcionalmente ao valor recebido pelo credor, de modo que se um credor recebe 50% do valor da dívida, por exemplo, o segundo exequente (no caso, advogado) também terá direito a 50% do seu crédito. Pelo exposto, tendo em vista o excesso de execução constante dos presentes autos, intimem-se os credores para apresentação de nova planilha de débitos, observando dos parâmetros acima, dela excluindo os encargos constantes do art. 523, §1o do CPC, bem como apresentando os valores a serem recebidos por cada exequente, no prazo de 5 (cinco) dias. Apresentada a planilha, intime-se o executado para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam-se os autos conclusos para análise do pedido de levantamento. INCLUA-SE o advogado exequente no polo ativo. (destaques no original) O agravante apresentou planilha de cálculo no ID 85207802 a qual foi devidamente homologada pela decisão de ID 88446518, a qual transcrevo: Intimado para adequação dos cálculos, o exequente insiste que estão corretos (ID. 85207802). A executada, por outro lado, assegura que a conta do exequente permanece com juros elevados e não foram corrigidos até a data do depósito, contudo, não trouxe a planilha dos cálculos que entende corretos (ID. 86522148). Decido. Nos termos do art. 525, §4o, do CPC, quando o executado alega excesso de execução deve indicar a quantia excedente e juntar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. A despeito de não constar, expressamente, do dispositivo legal, claro está que o executado deve esclarecer as razões pelas quais entende que o valor apresentado pelo exequente não está correto, acostando, ainda, sua planilha para demonstrar suas alegações. O executado não procedeu da forma exigida pela norma que rege o tema. Noutro giro, destaco que, por meio da sentença, os pedidos formulados pelo autor foram acolhidos, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 60367938) : Diante do exposto, ACOLHO os pedidos formulados pelo autor, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR aos réus ao pagamento do valor de R$ 2.917,03 (dois mil, novecentos e dezessete reais e três centavos), incidindo juros de mora de 1% a.m, e correção monetária, pelo INPC, ambos a contar da data da propositura da ação. CONDENO os réus, ainda, ao pagamento das despesas condominiais vencidas no curso da presente ação, com juros de mora de 1% a.m, e correção monetária, pelo INPC, ambos a contar de cada vencimento (art. 397 do CC). Ou seja, o título executivo estabeleceu atualização diferenciada até a propositura da ação e às parcelas vencidas no curso do processo, de modo que, sobre o valor de R$ 2.917,03 deverá incidir juros e correção a partir da data da propositura da ação (11/06/2019). Sobre o débito vencido no curso da ação, os juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária pelo INPC incidem do vencimento de cada prestação. Considerando que houve dois depósitos pela executada (ID. 73909260 e ID. 76384576), atualização monetária deveria ser feita nos moldes acima em um primeiro momento até 05/10/2020, o remanescente até a data do segundo (05/11/2020) e assim sucessivamente. Analisada a tabela dos cálculos apresentada pelo exequente ao ID. 85207802 - Pág. 2, constato que foi feita a individualização da conta em conformidade com o título executivo, bem como o débito foi atualizado até a data dos depósitos efetuados nos autos e o saldo remanescente até a data da elaboração dos últimos cálculos. Assim, REJEITO a impugnação apresentada e HOMOLOGO os cálculos da exequente ao ID. 85207802 fixando o saldo remanescente do débito em R$12.720,38, atualizado até 04/03/2021. Preclusa a presente decisão, intime-se o exequente para apresentar os valores individualizados do crédito principal e dos honorários, bem como a conta para transferência dos respectivos créditos, indicar bens do devedor passíveis de penhora e atualizar monetariamente a quantia acima até a data do requerimento. (destaques no original) O Código de Processo Civil estabelece que no caso de não pagamento voluntário, incidiram sobre o débito multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) cada. Vejamos: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. §1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. §2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. Analisando a planilha apresentada pelo exequente, ora agravante, foram incluídos os valores das taxas condominiais em aberto, tal qual estabelecido no título, os honorários advocatícios da fase de conhecimento, e as custas da sucumbência, excluiu-se, ainda, os valores depositados pelos executados. Resta claro, portanto, que não foram inclusas as verbas previstas no art. 523, §1o e 2o do Código de Processo Civil na planilha homologada. E ainda, que a inclusão de tais verbas decorrem de previsão legal, estando, portanto, correta a nova planilha apresentada no ID 89817468 (autos originários). Necessário, portanto, reconhecer a incorreção da decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intimem-se os agravados para manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 6 de julho de 2021 16:31:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador